Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736177-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSEFA DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0714700-46.2025.8.07.0016 ajuizado pelo agravante em desfavor de MARIA JOSEFA DE SOUSA SANTOS, determinou a suspensão dos autos executivos. No presente recurso, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para impedir a suspensão da execução fiscal, enquanto são realizadas novas diligências pela Fazenda Pública. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante apresentou petição recente informando o falecimento da devedora e postulando a citação do espólio na pessoa dos herdeiros, uma vez que não foi localizado inventário em curso. Postulou, ainda, o arresto de bens via Sisbajud. Verifico que o pedido formulado pelo credor não foi apreciado pelo juízo de origem. Assim sendo, esclareça o interesse recursal, uma vez que já foi apresentado novo pedido nos autos origem, indicando novos endereços para citação. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora